Tribunal: TJMT
Processo: 1024884-22.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1024884-22.2025.8.11.0001
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ/MT.
RECORRENTE: CLARISSA ANUNCIACAO DE ARRUDA FALAVINHA
RECORRIDA: WILL FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 30/09 A 02/10/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇAS APÓS QUITAÇÃO DE ACORDO. RECUSA INJUSTIFICADA DE CANCELAMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. A autora alega ter quitado integralmente acordo celebrado com a instituição financeira por meio da plataforma SERASA, incluindo encargos moratórios, mas, mesmo assim, continuou a sofrer cobranças indevidas e teve frustradas diversas tentativas de cancelamento do cartão de crédito. Pleiteia a reforma da sentença para reconhecimento da inexigibilidade dos débitos posteriores ao acordo e o reconhecimento do direito à indenização por dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se são inexigíveis os valores cobrados após a quitação do acordo celebrado entre as partes; (ii) estabelecer se há responsabilidade da instituição financeira por danos morais decorrentes de cobranças indevidas e da recusa no encerramento contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autora celebrou acordo em 25/01/2024 e quitou integralmente o valor ajustado em 29/01/2024, incluindo encargos moratórios legalmente devidos, conforme comprovado nos autos.
4. O valor de R$ 283,45, referente a juros, multa e IOF pelo atraso da fatura, é legítimo e já foi pago, não havendo controvérsia sobre sua exigibilidade.
5. As cobranças realizadas após a quitação do acordo não encontram respaldo contratual ou documental, e a instituição financeira não demonstrou a origem ou legitimidade desses valores, descumprindo o ônus da prova previsto no art. 373, II, do CPC.
6. Trata-se de relação de consumo, autorizando a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC), especialmente diante da hipossuficiência da autora.
7. A recusa reiterada da instituição financeira em encerrar o contrato e as cobranças indevidas configuram falha na prestação do serviço e afronta à boa-fé objetiva (art. 14 do CDC), caracterizando ato ilícito (art. 186 do CC).
8. A conduta da ré causou abalo moral à consumidora, que, mesmo após várias tentativas administrativas, teve que recorrer ao Judiciário, situação que ultrapassa mero aborrecimento e configura dano moral indenizável.
9. A jurisprudência reconhece que cobranças indevidas após pedido de cancelamento de serviços geram dano moral in re ipsa, diante da evidente violação aos direitos da personalidade do consumidor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A cobrança de valores posteriores à quitação integral de acordo e encargos moratórios é indevida quando não comprovada sua origem contratual pela instituição financeira. 2. A recusa injustificada em encerrar vínculo contratual, aliada à persistência em cobranças indevidas, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais. 3. O dano moral decorrente de cobranças ilegítimas e descumprimento de pedido de cancelamento contratual é presumido e independe de prova específica.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 373, II; CDC, arts. 2o, 6o, III, VI e VIII, 14 e 42, parágrafo único.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024884-22.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLARISSA ANUNCIACAO DE ARRUDA FALAVINHA - CPF: 047.208.351-12 (RECORRENTE), ISABELA FREITAS RIBEIRO - CPF: 041.323.211-50 (ADVOGADO), WILL FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 23.862.762/0001-00 (RECORRIDO), IZABELLA DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 066.305.206-88 (ADVOGADO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025